Tribunal: TJMT
Processo: 1007091-73.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007091-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), MAXIMILIAN PARO RODRIGUES - CPF: 487.246.291-20 (AGRAVANTE), BARBARA TONIAL RODRIGUES - CPF: 054.936.601-64 (AGRAVANTE), RAFAEL MORARI - CPF: 002.217.931-35 (AGRAVADO), DANIELA CONCEICAO DE CASTRO - CPF: 085.221.366-29 (ADVOGADO), IRACEMA PARO RODRIGUES - CPF: 537.271.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA PARO RODRIGUES - CPF: 534.858.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO RODRIGUES - CPF: 046.303.359-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS INVENTARIADOS. MEDIDA CAUTELAR. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Bárbara
Tonial
Rodrigues e Maximilian Paro Rodrigues contra decisão proferida nos autos da Habilitação de Crédito nº 1024350-89.2024.8.11.0041, ajuizada por Rafael
Morari
, que indeferiu pedido de bloqueio de bens e determinou a averbação da existência da referida ação nas matrículas dos imóveis inventariados. Os agravantes alegam ausência de contraditório, prejuízo à livre disposição dos bens, inexistência de espólio a ser demandado e autenticidade duvidosa do título de crédito. Pleiteiam a reforma da decisão e o reconhecimento da inadequação da habilitação de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a averbação da existência de ação de habilitação de crédito nas matrículas de imóveis inventariados, encerrado o inventário com trânsito em julgado; (
ii
) estabelecer se houve violação ao contraditório em razão da determinação da averbação sem manifestação prévia das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite a averbação premonitória da existência de ação judicial nas matrículas dos imóveis, com fundamento no poder
geral de cautela, quando presente o risco de prejuízo a terceiros, especialmente em ações que possam impactar a titularidade dos bens.

A averbação tem natureza meramente informativa, não se tratando de constrição ou limitação ao direito de propriedade, razão pela qual não impede a alienação dos bens.

A determinação judicial de averbação, embora tenha indeferido a penhora requerida, deu parcial acolhimento ao pedido da parte autora e não se configura como decisão
ex

officio
, estando dentro dos limites da atividade jurisdicional.

A decisão agravada limitou-se a conferir publicidade à existência da ação de habilitação de crédito, sem adentrar no mérito da validade do título ou da adequação da via processual, de modo que eventuais debates sobre esses pontos configurariam supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A averbação da existência de ação de habilitação de crédito nas matrículas de imóveis inventariados é medida cautelar válida e proporcional, com caráter meramente informativo e sem implicar restrição à alienação dos bens.

A determinação da averbação nos autos da habilitação de crédito não configura decisão
ex

officio
quando fundamentada em pedido formulado nos autos.

A análise de questões não enfrentadas na decisão agravada caracteriza supressão de instância e não pode ser realizada em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 13.097/2015, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1016260-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.11.2023.

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2235500-12.2023.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 22.11.2023.

TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5071416-42.2024.8.09.0044, Rel. Des. José
Proto
de Oliveira, j. (S/R).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BARBARA TONIAL

RODRIGUES
e
MAXIMILIAN PARO RODRIGUES
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos

da Habilitação de Crédito nº 1024350-89.2024.8.11.0041, ajuizada por
RAFAEL MORARI
,
indeferiu o pedido de bloqueio de bens e determinou
a averbação da existência da ação de habilitação de
crédito nas matrículas dos imóveis inventariados
.

No agravo de instrumento, os recorrentes alegam que a decisão que determinou a averbação da ação nas matrículas dos imóveis foi tomada de ofício e sem contraditório, gerando prejuízos na obtenção de crédito e causando restrição indevida à livre disposição dos bens.

Sustentam que o inventário já foi encerrado com trânsito em julgado e partilha concluída, inexistindo espólio a ser demandado, razão pela qual a habilitação de crédito seria inadequada e deveria ser redirecionada aos herdeiros por meio de ação própria.

Apontam ainda que a impugnação à habilitação apresentada não foi apreciada pelo juízo e questionam a autenticidade do título de crédito juntado,
que, segundo eles, seria falso e exigiria produção de provas em processo ordinário.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
274046873
).

Contra
minuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
279773388
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia trazida neste agravo de instrumento gira em torno da legalidade da decisão que determinou a averbação da existência da ação de
habilitação de crédito nas matrículas dos imóveis inventariados.

Em que pesem as alegações do agravante, verifica-se que a
decisão agravada está alinhada com a jurisprudência
dominante,
no sentido de que a averbação premonitória da existência de ação que possa impactar a titularidade de bens imóveis tem por finalidade garantir a publicidade do ato e prevenir eventuais prejuízos a terceiros adquirentes, não configurando restrição ao direito de propriedade
.

A averbação não é uma constrição, de modo que não há impedimento para que os bens venham a ser alienados, ela somente confere publicidade acerca da situação de tais bens.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE DO 3º REQUERIDO – TEMA 777/STF - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – INDEFERIDA – REQUISITOS ART. 300, CPC – PRESENTES – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que se trate de ação de conhecimento, uma vez que presentes os requisitos do art. 300, do CPC, possível a averbação da existência da demanda judicial na matrícula dos imóveis em litígio, para o fim de dar publicidade e em prestígio ao poder geral de cautela, condição que não prejudica o direito dos proprietários pelo seu caráter meramente
informativo .
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 842.846\SC (Tema 777) submetido ao regime da repercussão geral, estabeleceu que: "o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa".
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016260-55.2023 .8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

TUTELA DE URGÊNCIA. Pedido para obstar a negociação dos lotes de terrenos indicados na petição inicial, bem como promover a averbação premonitória da existência da ação anulatória nas matrículas dos imóveis.
Cabimento da averbação nas matrículas dos imóveis da existência da ação em curso. Medida acautelatória que não traz, ao menos em princípio, qualquer gravame aos
recorridos .
Concessão da liminar se limita apenas e tão somente à averbação premonitória, sem bloqueio das matrículas. Lei Federal nº 13.097/2015, que trata da concentração dos atos na matrícula do imóvel, recomenda a averbação, pena de não produzir efeitos frente a terceiros adquirentes. A ordem para impedir a negociação dos imóveis, nesse momento processual, antes da instauração do contraditório pleno não comporta
acolhimento .
Prematuro se mostra negar os efeitos inerentes à titularidade de direitos reais a terceiros adquirentes de boa-fé. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP 2235500-12.2023 .8.26.0000 Tanabi, Relator.: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 22/11/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda e nulidade de registro de imóvel. Alegação de simulação e fraude. Averbação
premonitória .
DEFERIDA. 1.O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum
litis, cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou o desacerto da decisão objurgada.
2
.
Considerando a natureza da ação originária, a averbação premonitória é medida prudente e adequada a ser adotada, pois conferirá ampla publicidade a terceiros sobre a existência da ação anulatória, alertando eventuais interessados em adquirir o imóvel quanto a possíveis complicações, decorrentes de eventual procedência da demanda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5071416-42.2024 .8.09.0044 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José
Proto
de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ademais,
não procede a alegação de que a medida foi determinada
ex

officio
. Consta nos autos pedido expresso do autor para que fosse realizada a penhora dos imóveis inventariados. Ainda que o Juízo tenha indeferido o pedido de constrição, entendeu cabível a averbação como medida proporcional e adequada, a fim de satisfazer parcialmente a pretensão da parte autora e garantir o regular processamento da habilitação de crédito.

Assim, a decisão se insere nos limites da função jurisdicional e não extrapola os poderes do magistrado.

Por fim,
observa-se que a decisão agravada se limitou a determinar a averbação da existência da ação de habilitação de crédito à margem da
matrícula dos bens inventariados, com o exclusivo objetivo de dar publicidade à lide, não tendo apreciado qualquer outra questão de mérito.

As demais matérias levantadas pelos agravantes, como a alegação de extinção do espólio em razão do trânsito em julgado da partilha, a inadequação da via processual eleita (habilitação de crédito em inventário encerrado), e a suposta falsidade do título de crédito apresentado, não foram objeto da decisão recorrida.

Dessa forma, sua análise por este Tribunal, neste momento, configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada dos tribunais.

Por tais razões, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025